Tribunal: TJDFT
Processo: 0725657-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DIREITO DE PROPRIEDADE. CESSÃO DE DIREITOS. ANTERIOR PENHORA. AUSÊNCIA REGISTRO DO IMÓVEL. TERCEIRO DE BOA-FÉ. IMPOSSIBILIDADE CONSTRIÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. LEGÍTIMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É possível a oposição de embargos de terceiro para tutela de posse oriunda de compromisso de compra e venda, ainda que sem registro, quando evidenciado que os direitos sobre o bem foram transferidos antes do ato de constrição, com o objetivo de se resguardar o terceiro de boa-fé.
2. Ausente qualquer indício de má-fé do Embargante em não registrar o bem em seu nome, os documentos de cessão de direito em data anterior à penhora do bem são suficientes para garantir seu direito, afastando-se a constrição sobre imóvel de sua posse.
3. O pagamento de honorários nos embargos de terceiro é de responsabilidade do embargado, quando, ciente de que o bem pertencia ao embargante, nada obstante a ausência do registro, insistiu na manutenção da constrição do bem.
4. Em que pese a regra ser de que os honorários de sucumbência devem respeitar o percentual mínimo de 10% do valor da condenação, conforme determina o §2o do art. 85 do CPC, excepcionalmente, é possível estabelecer a verba honorária de acordo com o §8o do mesmo artigo, naturalmente tendo em vista as disposições dos incisos I a IV do parágrafo 2o.
5. Recurso parcialmente provido.